Tribunal: TJPA
Processo: 0803891-82.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803891-82.2021.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: FRANCISCO GONCALVES PESSOA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO QUE ALEGA INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF. PRELIMINAR DE MÉRITO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA POR PENDÊNCIA DE EMBARGOS NO RECURSO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). IMPOSSIBILIDADE EM FACE DO JULGAMENTO E TRÂNSITO EM JULGADO NO DIA 17/11/2023. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA A SER PAGA PELO PODER EXECUTIVO. RECENTE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA NO RE 1140005. TEMA 1002 DO STF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS QUE OBSERVOU A APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Ação fora proposta para determinar que Estado e o Município providenciem o tratamento médico especializado e como pedido sucessivo a realização de todo e qualquer procedimento e consulta de necessidade do requerente. A Sentença julgou procedente os pedidos e a Decisão Monocrática confirmou o decidido pelo juízo
a quo
.

2. Inconformado, o Estado Pará interpôs recurso de Agravo Interno contra Decisão Monocrática proferida pugnando em preliminar de mérito o sobrestamento dos autos em decorrência da pendência de julgamento dos Embargos de Declaração no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal (STF). A respeito do mérito, o agravante sustenta a aplicação da Súmula 421 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) na qual não dar a prerrogativa de recebimento da sucumbência à Defensoria Pública, por pertence a mesma pessoa jurídica, bem como há distinção do presente caso, sendo necessário relaciona-lo com o julgado AR 1937 AgR do STF no qual somente dar a possibilidade como via de exceção, bem como a aplicação do Tema 1076 do STJ para ser aplicado a condenação dos honorários por equidade.

3. o Município de Altamira apresentou contrarrazões ao agravo interno pedindo o improvimento do recurso, bem como a isenção das custas processuais e o pagamento devido de honorários à Defensoria Pública, por aplicação do Tema 1.002 do STF.

4. Em preliminar de mérito, o pedido de suspensão dos autos não pôde ser acolhido em decorrência do Julgado dos Embargos de Declaração no recurso de repercussão geral que originou o Tema 1.002 do STF no qual fora rejeitado.

5. Em relação aos honorários devidos à Defensoria Publica, o julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.140.005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002) "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Dessa forma, o montante dos honorários deve ser destinado integralmente ao fortalecimento da estrutura da Defensoria Pública, sendo expressamente proibido qualquer rateio entre os seus membros, conforme o precedente vinculante fixado no RE 1.140.005 - Tema 1002 do STF.

6. Em relação a aplicação do Tema 1076 do STJ sobre a determinação dos honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública, o Juízo
a quo
obedeceu aos paradigmas ao passo que vislumbrou que o valor da causa é maior do que 10 (dez) salários mínimos, aplicou o percentual de 10% (dez por cento) pelo critério
ad causem
seguindo o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil.

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão (id 16005289) proferido pela 1ª Turma de Direito Público que seguiu o voto da relatora que subscreve para determinar o improvimento da
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra
Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA,
ajuizado por
FRANCISCO GONÇALVES PESSOA
em face do agravante e do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
.

Narra a exordial que o Sr. Francisco Gonçalves Pessoa se encontra com quadro de “neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões” (CID C34) e necessita em caráter de urgência de consulta com cirurgião torácico, para cirurgia e coleta de biópsia, a ser realizada via Tratamento Fora de Domicílio. Sustenta que aguarda ser chamado para realização do procedimento cirúrgico, porém, não lhe é indicada qualquer data ou previsão, ainda alega que necessita fazer isto pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por não possuir recursos financeiros.

Diante disso, pleiteia em definitivo e em tutela antecipada que os requeridos providenciem o tratamento médico especializado e como pedido sucessivo a realização de todo e qualquer procedimento e consulta de necessidade do requerente.

Em Decisão interlocutória, o Juízo de cognição deferiu o pedido da liminar pleiteado pela parte autora, fixando o prazo de 72 (setenta e duas) horas para cumprimento, sob pena bloqueio e sequestro de verbas públicas para custeio do procedimento e despesas correlatas no setor privado de saúde.

O Estado do Pará e o Município de Altamira apresentaram contestação.

O requerente apresentou manifestação à contestação e pediu o prosseguimento do feito.

Em sentença proferida pelo Juízo
a quo
, este julgou os pedidos procedentes e transformou a tutela antecipada em definitiva e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação cível e em suas razões sustenta a impossibilidade de condenação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

O Municipio de Altamira também interpôs recurso de apelação cível questionando a fixação dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, afirmando, ainda, a sua ilegitimidade para garantir o tratamento pretendido, eis que seria mister que o Poder Judiciário observe a repartição de competências entre os entes federados, direcionando inicialmente o cumprimento da obrigação ao ente que possui condições de atendê-la, sendo que, no caso dos autos, seria o Estado do Pará.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso e impugnou todos os fatos alegados nos recurso e pede pela manutenção da sentença, por haver o acerto na fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria, eis que o STF já reconheceu a autonomia financeira do órgão, alegando, ainda, a solidariedade dos entes públicos na garantia do direito fundamental à saúde.

O Ministério Público de segundo grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

Em Decisão Monocrática da relatora competente, esta apreciou o mérito e determinou o improvimento dos recursos.

Inconformado, o Estado Pará interpôs recurso de Agravo Interno contra Decisão Monocrática proferida pugnando em preliminar de mérito o sobrestamento dos autos em decorrência da pendência de julgamento dos Embargos de Declaração no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal (STF).

A respeito do mérito, o agravante sustenta a aplicação da Súmula 421 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) na qual não dar a prerrogativa de recebimento da sucumbência à Defensoria Pública, por pertence a mesma pessoa jurídica, bem como há distinção do presente caso, sendo necessário relaciona-lo com o julgado AR 1937 AgR do STF no qual somente dar a possibilidade como via de exceção, bem como a aplicação do Tema 1076 do STJ para ser aplicado a condenação dos honorários por equidade.

Após devidamente intimado, o Município de Altamira apresentou contrarrazões ao agravo interno pedindo o improvimento do recurso, bem como a isenção das custas processuais e o pagamento devido de honorários à Defensoria Pública, por aplicação do Tema 1.002 do STF.

Em contrarrazões apresentado pelo Sr. Francisco Gonçalves Pessoa, este pediu pela manutenção da Decisão Monocrática e em preliminar de mérito o não conhecimento do recurso por trazer inovação recursal. No que diz respeito ao mérito, pugna pela aplicabilidade do Tema 1.002 do STF e pela não suspensão da demanda.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

O mérito da demanda está na análise para averiguar se a Decisão Monocrática agravada merece ser reformada, diante da alegação do Estado do Pará de que, diante da pendência de julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Tema nº 1.002 RG/STF, a aplicabilidade da tese está suspensa, bem como, de que não é possível sua condenação em favor da Defensoria Pública Estadual, fazendo-se necessária a aplicação do distinguishing entre o caso em tela e AR 1937 AgR, bem como sobre a isenção das custas processuais do Município de Altamira.

PRELIMINAR DE MÉRITO

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO

O Estado do Pará sustentou a necessidade de suspensão do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração em trâmite no Supremo Tribunal Federal para que não houvesse conflito de entendimento.

Em consulta no site do STF, observa-se que o referido Recurso fora julgado sendo Publicado o Acórdão no dia 02/10/2023 e a Certificado o Trânsito em Julgado no dia 17/11/2023, senão vejamos o Julgado:

Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Modulação dos efeitos.

1. Embargos de declaração contra acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição. I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS

2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública.

3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União

4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão.

5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. III. Conclusão

6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados. Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.

(RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023) (grifo nosso)

Assim, diante do julgamento do C. STF no qual determinou o acolhimento em partes somente do recurso oposto pelo CONPEG e da União para modular os efeitos da decisão para não atingir os julgados ou processos em trâmite nos quais a questão da sucumbência esteja preclusa, razão pela qual não há motivo para determinar o sobrestamento do presente feito.

Além disso, mesmo que não tivesse sido julgado o recurso, a pendência de julgamento dos Embargos de Declaração no recurso de repercussão geral não tem o condão de suspender o processo na corte superior e, tampouco, a aplicabilidade do que fora firmado na tese, a qual será feita de forma imediata.

Ante o exposto, deixo de acolher o pedido de suspensão da demanda.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS DEVIDOS À DEFENSORIA PUBLICA

Sabe-se que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disso, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em honorários advocatícios apenas em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a Defensoria Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, do Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Deste modo, resta desconstruída qualquer afirmativa de que não é cabível pagamento de honorários à Defensoria Pública por quaisquer entes políticos.

Em relação ao pedido de isenção de custas pelo Município de Altamira este não atinge os honorários sucumbenciais, visto que os entes municipais nunca foram incluídos no raciocínio da súmula 421 do STJ, pois o entendimento sempre foi que a Defensoria Pública não pertencia a mesma pessoa jurídica do Município, logo, não se poderia enquadrar no “instituto da confusão patrimonial.

Neste mesmo sentido colaciono Jurisprudência da Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM VERBA HONORÁRIA EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RE 1.140.005/TEMA 1002 DO STF. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SUA INTEGRALIDADE.

I - Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença do Juízo de 1º grau que julgou procedente a ação de saúde, e condenou o Estado do Pará e o Município de Altamira a obrigação de fazer descrita na exordial e ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no valor 10% (dez por cento), solidariamente.

II - A Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria;

III - De acordo com o recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.140.005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002) "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.";

IV - Frisa-se que o montante dos honorários deve ser destinado integralmente ao fortalecimento da estrutura da Defensoria Pública, sendo expressamente proibido qualquer rateio entre os seus membros, conforme o precedente vinculante fixado no RE 1.140.005 - Tema 1002 do STF
;

V - Recurso de Apelação do Município de Altamira conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802801-39.2021.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO QUE ALEGA INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF. PENDÊNCIA DE EMBARGOS NO RECURSO PARADIGMA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE FIRMADA. ARGUIÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA A SER PAGA PELO ESTADO. RECENTE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA NO RE 1140005. TEMA 1002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 927 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração pendentes de julgamento não obstam a aplicação imediata de Tema julgado pela nova sistemática da repercussão geral. A insistência irresignativa de que o paradigma deve ser aplicado após o trânsito em julgado evidência verdadeiro intento de protrair no tempo a solução da demanda, em desacordo com as regras ou princípios processuais da celeridade, boa fé e cooperação. Precedentes. Tese rejeitada.

2. Em recente julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), firmou o entendimento de que é devido honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que seja contra o ente público que ela integre.

3 - "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição" (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023)". Precedente vinculante. Art. 927 do CPC.

4 - No referido julgamento, o STF reafirmou seu posicionamento sobre a inconstitucionalidade de qualquer subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, afastando, em razão disso, as vedações ao recebimento de honorários, inclusive quando a parte vencida for o ente federativo ao qual a Defensoria está vinculada.

5- Recurso conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800111-37.2021.8.14.0005 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024) (grifo nosso)

Dessa forma resta evidente o direito de recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública a partir da aplicação do Tema 1002 do STF pelo Estado do Pará e pelo Ente Municipal.

DA APLICAÇÃO DO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS

Assim, a controvérsia sobre o regramento para arbitramento de honorários advocatícios. Destaco o que interessa:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Dessa forma, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa. O percentual será definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Quando a Fazenda Pública figura como parte, devem ser observados também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

Assim, a possibilidade de arbitramento por equidade está prevista no artigo 85, parágrafo 8º no qual elenca a exceção à regra.

No julgamento do Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, é aplicável exclusivamente em situações em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo.

Senão vejamos a tese firmada:

I- a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC - a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.

II – apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação:
a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Salienta-se que, em conformidade com o inciso III do art. 927 do CPC, este Tribunal tem a obrigação de considerar o Acórdão e a tese estabelecida.

Os critérios a serem considerados na fixação dos honorários devem seguir o disposto na legislação, não se limitando apenas à proporcionalidade e razoabilidade. Dessa forma, por meio do art. 85, parágrafo 2º do CPC, incluem ainda como critérios a serem avaliados o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a execução dos serviços.

Portanto, a matéria discutida nos autos possui orientação consolidada no âmbito da Corte Superior de Justiça, calcada no princípio da causalidade, pela qual entende que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Assim sendo, a condenação em honorários advocatícios a parte que decaiu na ação é o ônus do princípio da sucumbência, sendo apenas suspenso a pessoa que provar ser hipossuficiente, o que não cabe ao Estado do Pará e ao Ente Municipal.

No caso em análise, o recurso surgiu a partir do ajuizamento da Ação Ordinária De Obrigação De Fazer no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sendo este o ponto de referência para incidir o percentual de sucumbência.

Atentando à disposição do §3º, I do artigo 85, do CPC, o Juízo
a quo
observou o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, visto que o valor está acima de 10 (dez) salários mínimos.

Logo, observa-se que na situação em análise, não é caso de arbitramento dos honorários de sucumbência com base na equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, mas sim, de serem fixados em consonância com a regra constante do § 3º, do mesmo dispositivo.

Sobre o assunto, a jurisprudência pátria assim tem julgado, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-MG - AC: 10000220522767001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2022) – grifo nosso

Esta Corte julgou tema semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO ART. 85, §§ 3º, 4º E 5º DO CPC/15. FIXAÇÃO PROGRESSIVA. ESCALA DE INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que, acolhendo as alegações da parte autora, determinou a anulação do lançamento do crédito tributário constante do Auto de Infração nº 062/2018, fixando os honorários advocatícios em 5% do valor da causa. A controvérsia recursal gira em torno da aplicação dos critérios e percentuais dispostos no art. 85, § 3º, II do CPC/15 para a verba honorária, notadamente quando a Fazenda Pública é parte.

2. Sobre o tema, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece os percentuais gerais para a fixação dos honorários advocatícios, enquanto os parágrafos 3º, 4º e 5º estabelecem critérios específicos para causas em que a Fazenda Pública figura como parte, considerando faixas progressivas de valores. O julgamento do Tema 1076 pelo STJ consolidou a aplicação restrita da fixação por equidade nos casos de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo.

3. No caso, considerando o trabalho realizado pelos advogados da parte autora, e observando que o benefício econômico obtido pela parte apelante, ultrapassa o limite estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, de modo que a fixação dos honorários deve obedecer a uma escala progressiva, conforme preconiza o § 5º da mencionada norma;

4. Desse modo, tendo em vista que o valor atribuído à causa corresponde a aproximadamente 1.005 salários-mínimos, impõe-se a aplicação de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, com a observância, sobre o valor excedente, da fixação dos percentuais mínimos das faixas subsequentes, conforme estabelecido no inciso II do § 3º do art. 85, ou seja, 8% (oito por cento) sobre o montante que ultrapassa 200 e vai até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e § 5º, do art. 85 do CPC, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803080-51.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES. TEMAS 1.076 E 143 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que extinguiu feito executivo sem resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

2. O recorrente pediu a extinção do feito executivo em manifestação sobre a exceção de pré-executividade. Isso significa que a exceção oposta foi determinante para que o Estado procedesse à revisão da CDA que instruiu a inicial, constatando a existência de litispendência. Assim, a atuação do advogado da excepta restou frutífera.

3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios. O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. Precedentes vinculantes. Art. 927 do CPC. Teses relativas aos Tema 1076 e 143 do STJ.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863602-08.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023) (grifo nosso)

Portanto, resta evidente que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
e confirmada em Decisão Monocrática está em consonância com a jurisprudência pátria. Assim, os argumentos expostos pelo Estado e do Município não merecem prevalecer.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada, nos moldes da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 29/04/2024